Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDA.
1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo.
2. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano.
3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente.
4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.